Tribunal: CARF
Processo: 11080.741297/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741297/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.668 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/06/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO. CANCELAMENTO DA
PENALIDADE.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação inicialmente não homologada, deve ser cancelada ante a reversão
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa isolada de forma proporcional ao crédito
reconhecido nos autos do respectivo processo de crédito. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.667, de 27 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11080.741295/2019-60, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741297/2019-59
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741297/2019-59

Trata-se de Auto de Infração lavrado para lançamento da multa isolada de 50%
(cinquenta por cento), incidente sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada.
Inconformada, a interessada apresentou Impugnação, alegando, em síntese:
- nulidade do ato administrativo de lançamento, decorrente da ausência de
pressuposto para a sua prática, em razão do descumprimento da decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança n. 0024552-56.2013.4.01.3800, que
efetivamente proibia, inclusive à época da prática do presente lançamento, a
imposição da multa isolada ora constituída;
- nulidade da exigência fazendária por ignorar o § 18 do art. 74 da Lei n. 9.430/96,
que expressamente determina a suspensão da exigibilidade da multa isolada em
caso de apresentação de Manifestação de Inconformidade). Tal vício inquina o ato
de lançamento de nulidade, haja vista, principalmente, o disposto no art. 142 do
CTN;
- impossibilidade de concomitância da multa de 20% (já cobrada pelo Fisco sobre
o valor do débito não compensado) e a multa isolada em questão, sob pena de
violação da regra do ne bis in idem;
subsidiariamente, se não acolhidos os argumentos anteriores, o processo deve ao
menos ser suspenso/sobrestado, em atenção ao mencionado § 18 do art. 74 da Lei
9.430/96, já que há discussão administrativa em curso quanto ao acerto do
Despacho Decisório que não reconheceu integralmente o direito creditório.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por unanimidade de votos, decidiu i) por não conhecer da impugnação no tocante à
matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, mantendo o crédito tributário exigido com a
exigibilidade suspensa até o deslinde da ação judicial no 0003451-87.2015.403.6143; ii) julgar a
impugnação improcedente, em relação à alegação de que o lançamento não poderia ter sido
efetuado em razão da medida judicial.
A contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão, interpôs Recurso Voluntário
contendo elementos de defesa que podem ser assim resumidos:
- ausência de apreciação de todos os argumentos suscitados na Impugnação;
- inexistência de coincidência entre causa de pedir e pedidos do Mandado de
Segurança e da Impugnação administrativa;
- nulidade do ato administrativo de lançamento, ante a existência de medida
judicial vigente que vedava expressamente tal conduta;
- nulidade por ofensa à regra da motivação dos atos administrativos (art. 142 do
CTN e arts. 22, X, e 50, § 12, da Lei n. 9.784/99);
- ilegalidade da autuação por violação direta ao § 18, do art. 74, da Lei n.
9.430/96.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741297/2019-59

- subsidiariamente: o necessário sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de
multa isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n°
9.430/96, em razão de compensações não homologadas, efetuadas
em declarações prestadas pelo contribuinte no PAF n°
13603.901287/2017-04.
Naqueles autos, a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte emitiu despacho decisório eletrônico no qual indefere
o pedido de restituição e não homologa a compensação declarada,
sob o argumento de que o crédito associado ao DARF foi objeto de
análise em PER/Dcomps anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirmou que a
não homologação decorreu de equívoco no cruzamento das
informações pelos sistemas da RFB, haja vista a existência e a
suficiência de saldo credor remanescente.
Na análise da defesa, a DRJ verificou que à época da emissão do
despacho decisório não havia nenhuma inconsistência nas
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF retificadora que
justificasse o não reconhecimento do crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2009
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.668 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741297/2019-59

Sendo assim, foi julgada procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório, no valor
original de R$ 56.940,12 (valor pleiteado no PER), devendo a DRF
de origem operacionalizar os PER/Dcomps objetos do despacho
decisório, até o limite do crédito disponível.
Ante o exposto, considerando que no processo administrativo em
que se discutiu a declaração de compensação foi dado provimento à
Manifestação
de
Inconformidade
para
homologação
das
compensações, deve ser dado provimento parcial ao presente
recurso para reduzir a multa isolada de forma proporcional ao
crédito reconhecido nos autos do respectivo processo de crédito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa isolada de forma proporcional ao crédito reconhecido nos autos
do respectivo processo de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Original